Tribunal: TJSP
Processo: 2219672-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, admitindo a necessidade de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Alegação de ilegitimidade passiva passível de conhecimento pela via estreita da objeção processual ante a prova pré-constituída nos autos – Transferência do imóvel tributado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, admitindo a necessidade de dilação probatória – Reforma do r. decisório – Alegação de ilegitimidade passiva passível de conhecimento pela via estreita da objeção processual ante a prova pré-constituída nos autos – Transferência do imóvel tributado pela excipiente antes do fato gerador do imposto, averbada na respectiva matrícula – Ilegitimidade passiva configurada – Contudo, em razão do descumprimento da obrigação acessória, impõe-se a concessão de prazo para substituição das CDA ́s, prosseguindo a ação executiva contra o atual proprietário do bem – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219672-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELZA
MENDES FERRÃO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencido o 3o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219672-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10575
2
Agravo de Instrumento no 2219672-78.2020.8.26.0000
Agravante: Elza Mendes Ferrão
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 10.575
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017 Decisão que
rejeitou Exceção de Pré-Executividade, admitindo a
necessidade de dilação probatória Reforma do r. decisório

Alegação
de
ilegitimidade
passiva
passível
de
conhecimento pela via estreita da objeção processual ante a
prova pré-constituída nos autos Transferência do imóvel
tributado pela excipiente antes do fato gerador do imposto,
averbada na respectiva matrícula
Ilegitimidade passiva
configurada
Contudo, em razão do descumprimento da
obrigação acessória, impõe-se a concessão de prazo para
substituição das CDA ́s, prosseguindo a ação executiva
contra o atual proprietário do bem Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Elza Mendes Ferrão contra a Municipalidade de São Paulo, em face da r.
decisão de fls. 13/14, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou sua Exceção
de Pré-Executividade em razão da necessidade de aprofundamento da
cognição e eventual dilação probatória.
Alega a insurgente, em síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva, pois “em 25 de abril
de 1997, a área foi passada por carta de adjudicação aos reclamantes por
conta de ação trabalhista de no 0068/96, conforme consta averbado em R.9,
na matricula 11.591”. Aduz que a referida área é objeto de regularização por
parte da Municipalidade, e que há moradores no local há muitos anos.
Assevera que o Município, em outras demandas executivas envolvendo a
mesma área, requereu a substituição do polo passivo, o que confirma sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219672-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10575
3
ilegitimidade para o presente feito.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, houve a apresentação de contraminuta (fls. 50/55) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Paulo ajuizou, em 30/12/2018, Execução Fiscal contra Elza Mendes
Ferrão, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de
2011 a 2013 e 2017 (fls. 2/5).
A fls. 18/22, foi ofertada Exceção de Pré-
Executividade, arguindo a ora agravante sua ilegitimidade passiva, a qual foi
rejeitada nos termos do r. decisório combatido.
Pois bem.
Inicialmente, respeitado o entendimento do
D. Juízo a quo, entende-se pelo cabimento da objeção processual, haja vista
que, além de a matéria suscitada ser de ordem pública (ilegitimidade de parte),
a prova constituída nos autos afasta a necessidade de dilação probatória,
enquadrando-se no disposto pela Súmula 393 do E. STJ.
No
mais,
o
inconformismo
merece
acolhimento.
Com efeito, pelo que se infere da averbação
contida na matrícula da área tributada (no 11.591), a fls. 18/40, a então
executada, ora agravante, transferiu sua propriedade, em 4/09/97, a terceiros,
os quais adquiriram o bem por meio de carta de adjudicação extraída de
sentença proferida em ação trabalhista, transitada em julgado, o que corrobora
para a alegação de sua ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219672-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10575
4
Ademais, ainda que a Municipalidade alegue
que a área em questão foi objeto de processo administrativo de regularização
fundiária, concluído em 2018, ensejando a abertura de nova matrícula (no
243.130), o fato é que isso não altera a transferência do domínio realizada pela
executada nos idos de 1997. Inclusive, na referida matrícula que sucedeu à
regularização fundiária, infere-se da descrição do imóvel: “confrontando com
a matrícula 11.591, de propriedade de Associação dos Moradores da
Cachoeirinha (...)” (g.n).
Não
bastasse,
conforme
alegado
pela
recorrente, existem outras Execuções Fiscais movidas contra ela, envolvendo o
mesmo bem descrito nas CDA ́s apresentadas, situado à Rua Rodrigo de
Castro, 91, Quadra 10, nos quais a Municipalidade requereu a substituição
processual (no 1526599-93.2018.8.26.0090, no 1526591-19.2018.8.26.0090, no
1526557-44.2018.8.26.0090).
Portanto, pelo que se infere dos autos,
inexiste prova em sentido contrário, de que a agravante seja a proprietária da
área em questão, ônus que incumbia ao Município, tendo em vista que a
matrícula no 11.591 demonstra que houve a efetiva transferência da
propriedade para terceiros.
Entretanto, considerando que somente no
curso da demanda executiva a Municipalidade agravada teve conhecimento de
que a agravante não era mais a proprietária do terreno tributado, tendo em
vista que não houve o cumprimento da obrigação acessória de atualização do
cadastro municipal, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional e da Lei Municipal no 10.819/89, não podendo tal desídia gerar
prejuízo à Fazenda Municipal, é imperioso o prosseguimento da ação
executiva em face do atual proprietário, facultando-se à exequente a
oportunidade de substituir os títulos executivos, em conformidade com o
disposto no art. 2o, §8o, da LEF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219672-78.2020.8.26.0000 -Voto no 10575
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para, acolhendo a objeção processual, reconhecer a ilegitimidade passiva da
agravante, determinando o prosseguimento da cobrança contra o devido
proprietário da área tributada, devendo, o D. Juízo de origem, conceder prazo
razoável para a Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA's, sob
pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA